Tribunal: TJPA
Processo: 0805418-45.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805418-45.2021.8.14.0401

APELANTE: JULIANA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
DA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através do o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo. In casu, a apreensão (significativa) foi de 03 (três) “tabletes”, pesando aproximadamente 545,0 gramas, da droga vulgarmente conhecida por “Maconha” De igual modo, a autoria, por intermédio da prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ora apelante).

Ademais, a versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos que a justifiquem.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Insurge-se a apelante,
JULIANA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS
, através da Defensoria Pública, contra a Sentença (ID 8462286), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, dando procedência à Denúncia, condenou-a como incursa nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Condenou-a, ainda, à pena de multa, valorada em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sagrou-se vencedora, assim, a versão acusatória dos fatos, segundo a qual, a responsabilidade criminal imputada à acusada deveu-se ao fato de provas provenientes dos autos do IP (tombado sob o nº 00008/2021.100264-5 – anexo aos presentes autos eletrônicos) apontarem para si a autoria do delito de tráfico de drogas, esclarecendo a Exordial Acusatória (ID 8462227) que, no dia 15 de abril de 2021, por volta das 19:30h, policiais militares realizavam rondas pelo bairro da Cabanagem, quando ao passarem pela Rua Benjamim com a Av. Independência, avistaram a acusada/apelante em atitude suspeita, haja vista que, ao perceber a aproximação das viaturas, apresentou nervosismo e tentou se retirar do local. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Segundo a denúncia, durante a realização do procedimento de revista, a própria acusada retirou dos bolsos dela dois tabletes com substância semelhante à droga conhecida popularmente como Maconha. Ao ser indagada sobre a origem das substâncias, Juliana confessou que guardava o restante da droga na casa dela. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até o local e, após a autorização da acusada, adentraram no imóvel e encontraram em cima do guarda-roupa um isopor, contendo barra de substância assemelhada ao entorpecente vulgarmente identificado como Maconha.

Em Sentença (ID 8462286), o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo, bem como a prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (policiais que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante), foram os elementos probatórios que serviram de arrimo para a firmação do convencimento do juízo acerca da suficiente comprovação da materialidade e da autoria do delito, assim como do nexo de causalidade.

No entanto, irresignada, interpôs a defesa, através de Defensor Dativo, o presente recurso (Razões – ID 8462307), onde investiu na tese de absolvição por insuficiência de provas, por alegar que não restou comprovada a autoria delitiva, uma vez que as únicas provas acostadas aos autos, quais sejam, os depoimentos judiciais dos policiais militares, são frágeis e não atestam certeza aos fatos imputados a apelante, o que não autoriza a manutenção da condenação, seja pelo fato dos policiais não terem apreendido em poder da apelante nada que pudesse caracterizar o crime de tráfico de drogas, seja pelo fato dos policiais não terem visualizado a apelante comercializando drogas.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (ID 8462310), opôs-se integralmente à pretendida absolvição, por entender que, tanto autoria quanto materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas no decorrer da instrução

processual, por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ora apelante, os quais merecem maior credibilidade, em virtude da harmonia que se extrai entre tais depoimentos, quer entre si, quer entre o alegado por estas na fase policial e na fase judicial, restando, portanto, devidamente comprovada a prática do delito de tráfico de drogas pela apelante, mais precisamente, o núcleo do tipo “trazer consigo/ter em depósito” drogas. Ressalta, ainda, quer não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, pois basta que tenha a posse ou a guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade fracionada, não havendo, assim, como se falar em ausência de provas acerca da autoria delitiva imputada à apelante; motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo da Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através do o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo
.

In casu,
a apreensão (significativa) foi de 03 (três) “tabletes”, pesando aproximadamente 545,0 gramas, da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”.

De igual modo, a autoria, por intermédio da prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ora apelante).

As testemunhas Gilson Nery Farias, Jonh William Silveira Gemaque e Jucinaldo Teixeira Raiol Junior, policiais militares, narraram em juízo, que: “
QUE encontraram entorpecentes em poder da denunciada, o qual, ao avistar a guarnição policial ficou nervosa; QUE a acusada teria levado as testemunhas até uma casa onde guardava os demais entorpecentes.”

Dessa forma, diante da análise dos depoimentos, percebe-se que não mentiram, por não haver contradições ou qualquer dúvida fática ou jurídica, sobre a autoria e materialidade do crime, em relação a Acusada/Apelante.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Os depoimentos prestados pelos Policiais que, efetuaram a prisão em flagrante da Acusada/Apelante, se mostram firmes e coerentes com as demais provas colhidas nos autos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre a ré e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

De resto, a versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos que a justifiquem. A prova testemunhal é firme e demonstra que a apelante JULIANA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS trazia consigo a referida substância entorpecente.

Portanto, no caso
sub examen
, a materialidade e autoria do delito estão demonstradas, não merecendo prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas, haja vista que o conjunto probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à autoria atribuída a Apelante, logo
resta devidamente configurado, o crime de Tráfico de Drogas, logo a decisão foi acertada, devendo ser mantida
in totum.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo acusado/apelante
JULIANA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS

e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022